Tribunal: TJES
Processo: 5008795-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Nulidade - Ausência de Citação
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008795-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS MILITARES ESTADUAIS DO ESPIRITO SANTO - CBME-ES

AGRAVADO: DAVID ALVES DO CARMO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em
vícios autorizadores do manejo deste recurso
.

3. É pacífico na jurisprudência que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento”
(EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 11 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Emb. de Decl. no Agravo de Instrumento n. 5008795-71.2024.8.08.0000

Embargante:
Espólio de David Alves do Carmo

Embargado:
Caixa Beneficente dos Militares Estaduais do Espírito Santo

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Espólio de David Alves do Carmo contra o acórdão de id. 11056724, proferido no Agravo de Instrumento nº 5008795-71.2024.8.08.0000, que reconheceu a nulidade da intimação realizada via Diário de Justiça Eletrônico, por afronta ao artigo 183, §1º, do Código de Processo Civil, determinando a regularização do ato.

O embargante sustenta, em síntese, que: (a) o acórdão incorreu em omissão, pois não analisou o princípio do
"pas de nullité sans grief"
, positivado no artigo 282, §1º, do CPC, segundo o qual a nulidade processual somente deve ser reconhecida quando houver prejuízo concreto; (b) há contradição com jurisprudência desta própria Corte, pois em situação idêntica, no Agravo de Instrumento nº 5009726-74.2024.8.08.0000, afastou-se a nulidade processual ao se reconhecer que o ato atingiu sua finalidade sem gerar prejuízo; (c) a manutenção da nulidade afronta os princípios da celeridade e da segurança jurídica, pois o embargado já teve ciência dos cálculos e exerceu seu direito de manifestação, não havendo razão para anulação da intimação; e (d) o acórdão embargado deve ser revisto com efeitos infringentes, para afastar a nulidade da intimação e manter a decisão de primeiro grau.

Contrarrazões apresentadas no id. 12012027.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 07 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que o
s embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO SOBRE OS CÁLCULOS DA CONTADORIA. VIA DIÁRIO DA JUSTIÇA. PRERROGATIVA DA CAIXA BENEFICENTE DE INTIMAÇÃO NOS TERMOS DO §1º, DO ART. 183, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. Após diversos imbróglios acerca da apuração da quantia líquida à satisfação do crédito, os autos foram remetidos à contadoria do juízo para a realização dos cálculos. Ocorre que, embora goze das prerrogativas de autarquia
sui generis
(Decreto Estadual n.º 2.978/1968), conforme diversos precedentes deste TJES, a agravante só foi intimada para se manifestar dos cálculos pela via do Diário de Justiça eletrônico, o que repercute em malversação do §1º, do art. 183, do CPC. Precedentes do TJES.

2. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.

No que concerne ao argumento de que o acórdão estaria em contradição com outros precedentes da mesma Câmara Cível, não há qualquer determinação vinculante ou obrigatoriedade de uniformização jurisprudencial em sede de embargos de declaração. Além disso, esta relatora não participou do julgamento apontado pelo embargante (agravo de instrumento n. 5009726-74.2024.8.08.0000).

Sabe-se que
“Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.